Tribunal: TJDFT
Processo: 0008231-10.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE MOVIDA PELO BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. CONTRA GIOVANE, JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INÍCIO AUTOMÁTICO APÓS SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença originado de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário. O processo foi suspenso em 18/07/2018 pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo de suspensão e do prazo prescricional quinquenal, foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o processo com resolução de mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) ausência de dialeticidade recursal, por constituir a apelação mera repetição da inicial sem impugnação aos fundamentos da sentença; (ii) ocorrência da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando a alegação do banco apelante de não ter sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito após o término do prazo de suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. 3.1. A apelação impugna especificamente o fundamento da sentença, atacando a decretação da prescrição intercorrente. O banco apelante sustenta não ter havido intimação pessoal para impulsionar o feito, requisito alegado como essencial para o início da contagem do prazo prescricional, conforme entendimento jurisprudencial invocado. Há correlação entre a fundamentação recursal e os pedidos de mérito formulados. Não se trata de mera repetição da inicial, mas de impugnação fundamentada ao decreto de prescrição intercorrente. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente mantém-se inerte no feito. Nos termos do artigo 921, inciso III e parágrafos 1o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente ocorrerá no curso do processo quando não forem encontrados bens penhoráveis, ocasião em que será determinada a suspensão pelo prazo de um ano. Após o transcurso desse lapso temporal sem manifestação do credor, terá início o prazo da prescrição intercorrente. O prazo prescricional, por se tratar de ação monitória amparada em cédula de crédito bancário, é de cinco anos, conforme artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.
5. No caso dos autos foi proferida decisão em 18/07/2018 ordenando a suspensão do processo pelo período de um ano, ante a ausência de bens penhoráveis dos executados. Transcorrido o prazo de suspensão em 18/07/2019, sem manifestação do exequente, iniciou-se a contagem do prazo prescricional. Aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos, a prescrição intercorrente consumou-se em 18/07/2024. Posteriormente, em 24/09/2025, foi proferida decisão intimando as partes acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, sobrevindo sentença em 21/10/2025 declarando a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução de mérito.
6. Início automático do prazo prescricional. 6.1. Nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, após a fluência da suspensão pelo período de um ano, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de intimação, pois a inércia é objetiva. 6.2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC, concluiu em Incidente de Assunção de Competência ser desnecessária a intimação do exequente para dar andamento ao feito após o término do prazo de suspensão.
7. Meros requerimentos para realização de diligências já demonstradas como infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora são desprovidos do condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. A inércia do exequente, após o prazo de suspensão, em requerer diligências eficazes para a penhora de bens enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.
8. O argumento de eventual morosidade judicial não pode ser acolhido, porquanto o processo permaneceu suspenso e posteriormente arquivado justamente por ausência de manifestação do interessado, não se tratando de demora imputável ao Poder Judiciário.
9. Jurisprudência desta Corte: “(...) 2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável de um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição, o que, no caso, foi realizado. 3. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica, nos termos do ordenamento processual brasileiro, advém da efetiva constrição de bens penhoráveis, a teor do que estabelece o § 4o-A do art. 921 do CPC. Prescrição intercorrente verificada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0005740-39.2006.8.07.0007, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 16/05/2025.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e improvida.
Tese de julgamento: "1. Após a fluência da suspensão pelo período de um ano na execução sem localização de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente para dar andamento ao feito. 2. Meros requerimentos para renovação de diligências infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 921, III, §§ 1o, 4o e 5o, 924, V, e 1.010, II e III; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Seção, j. 09.08.2017; TJDFT, Apelação Cível 0005740-39.2006.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16/05/2025; TJDFT, Apelação Cível 0705557-25.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05/05/2025.